Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Embargos à execução onde se discute o proveito econômico a ser considerado para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e a ocorrência de litigância de má-fé.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão, sucessivamente, fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (inteligência do § 2o, do art. 85, do CPC).
3. Em caso de julgamento parcialmente procedente de embargos à execução, o proveito econômico a ser utilizado como base para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o obtido pelo embargante com a ação.
4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.